Tribunal: TJBA
Processo: 8009675-23.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009675-23.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAIME BORGES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA PREVALÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.428/STF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE FUNDAMENTO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, no valor de R$ 2.843,87 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais, oitenta e sete centavos), com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo em vista o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ausência de citação do executado e a inexistência de movimentação útil por período superior a um ano, além da ausência de indicação do CPF do executado na Certidão de Dívida Ativa. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Lei Municipal nº 166/2023, que fixa o limite de um salário-mínimo para arquivamento sem baixa de execuções fiscais, prevalece sobre o critério de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) se houve extrapolação do Tema 1.184/STF pela decisão agravada, ao aplicar o referido patamar nacional; e (iii) se a decisão monocrática incorreu em reformatio in pejus e violação ao contraditório, ao manter a extinção com adequação de fundamento em relação à sentença originária. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, ressalvada a competência tributária de cada ente federado, ressalva essa que diz respeito à autonomia material para instituir e cobrar tributos próprios, e não à faculdade de impor ao Poder Judiciário o processamento de demandas reconhecidamente antieconômicas. 4. O Tema 1.428 do STF consolidou que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam, nem interferem na competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais, com base no princípio constitucional da eficiência, afastando, de forma vinculante, a tese de que normas locais podem flexibilizar os critérios nacionais de eficiência processual, para impor ao Judiciário volume ainda maior de execuções de valor ínfimo. 5. Os requisitos cumulativos do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, estão presentes no caso concreto: valor de R$ 2.843,87 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais, oitenta e sete centavos), portanto inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ausência de citação do executado e inexistência de movimentação útil em lapso temporal muito superior ao mínimo de um ano exigido pela norma, sem que os autos contenham sequer informação relativa ao endereço ou número de CPF do devedor. 6. A ausência de indicação do CPF do executado na Certidão de Dívida Ativa configura fundamento autônomo e suficiente de extinção, nos termos do artigo 1º-A, da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, circunstância que torna inviável a prática de atos executivos essenciais nos sistemas eletrônicos de busca patrimonial, como o SISBAJUD. 7. Inexiste reformatio in pejus, pois a decisão monocrática, ao manter a extinção com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, limitou-se a adequar a fundamentação, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, sem qualquer agravamento da situação do recorrente, que, em ambos os casos, teve a extinção do feito confirmada, providência que se insere no poder-dever do relator, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno desprovido. Teses de julgamento: "1. A Resolução CNJ nº 547/2024, de observância obrigatória, nos termos dos Temas 1.184 e 1.428 do STF, prevalece sobre legislação municipal que fixe patamar inferior ao critério nacional de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para fins de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, porquanto a ressalva à autonomia dos entes federados, contida no Tema 1.184/STF, não autoriza a imposição ao Poder Judiciário do processamento de demandas antieconômicas, constituindo, ainda, fundamento autônomo de extinção, a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na Certidão de Dívida Ativa". Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 30, I, 37, caput e 60, § 4º, I; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 927, III e 1.021; Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980); Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º e 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Lei Municipal nº 166/2023 (Alagoinhas/BA). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023 (Tema 1.184/RG); STF, ARE 1.553.607 RG, Tribunal Pleno, j. 19/09/2025 (Tema 1.428/RG); STJ, Súmula nº 409. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8009675-23.2020.8.05.0004, em que é agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e agravado JAIME BORGES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA